Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos. Diante da petição de ID 26826784, defiro à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada dos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora